Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001494-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), DANGLER TUNI - CPF: 024.631.181-99 (PACIENTE), MMo Juíza da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (IMPETRANTE), DANGLER TUNI - CPF: 024.631.181-99 (PACIENTE), SANDRO SILVIO CATTANEO - CPF: 018.335.529-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MEDINA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), WERBESON WANDERCLEYSON DE LIMA SILVA - CPF: 120.900.374-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: 1o) COMPARECIMENTO PERIÓDICO DO PACIENTE EM JUÍZO, NO PRAZO E CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA ORIGEM, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; 2o) PROIBIÇÃO EM AUSENTAR-SE DA COMARCA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA ORIGEM; 3o) PROIBIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE BARES E BOATE, ESPECIALMENTE NO PERÍODO NOTURNO; 4o) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO –DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – PRISÃO COM MAIS DE 90 DIAS –AUSÊNCIA DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PELO JUIZ DA ORIGEM –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição; ao contrário, tem escopo instrumental. Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II e IV, do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
impôs o dever de reanálise dos fundamentos da custódia cautelar a cada 90 dias. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Sandro Silvio Cattaneo, em favor de
DANGLER TUNI
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos n.o
3262-58.2019.811.0050
, Código
111343
, que, na audiência de custódia realizada no dia 25/09/2019, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a imputação da prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,

O impetrante sustenta
, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque o paciente está preso desde 24/09/2019, haja vista que até o presente momento não houve a designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, acentuando que a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pois decorridos aproximadamente
135 dias
, sem que tenha iniciado a instrução do feito.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (id.32766993).

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id. 3454758), trazendo, na peça informativa, um resumo da tramitação do feito originário.

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros manifestou pela
concessão parcial da ordem
para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares (id. 35996496).

É o relatório. Decido.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante do dia 23/09/2019, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

O impetrante assevera que o paciente está preso desde
24/9/2019
e que a

denúncia foi oferecida em
18/10/2019
, havendo a determinação da notificação do paciente para apresentar a defesa preliminar.

Assevera ainda que o paciente foi notificado em
28/11/2019
, e a defesa preliminar protocolada em
0
6/11/2019
, entretanto, até o presente momento, não houve a designação de audiência de instrução e julgamento e que por isso a prisão do paciente persiste por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, pois decorridos aproximadamente
135 dias
, sem que tenha iniciado a instrução do feito.

Do exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
aliado às informações prestadas pela douta magistrada da origem verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada na gravidade abstrata do crime.

Em consulta ao andamento processual por meio do Sistema
Primus

deste Tribunal de Justiça verifica-se que a douta magistrada na decisão em que recebeu a denúncia, no dia 14/02/2020, designou audiência para o dia 19/03/2020,
mas não reexaminou os motivos e circunstâncias que embasaram a decretação da prisão do paciente
.

Nesse aspecto, importa consignar que com o advento da Lei no 13.964/2019, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
impôs o dever de reanálise dos fundamentos da custódia cautelar a cada 90 dias.

Com efeito, caso decorrido o prazo legal, não houver pronunciamento judicial algum, a prisão tornar-se-á ilegal, devendo ser relaxada, haja vista que esse reexame é obrigatório e independe de provocação das partes,
in verbis
:

“
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no
correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”(destacamos).

Nesse aspecto, é certo que o caráter de provisoriedade da medida restritiva de liberdade indica a necessidade de constante reexame acerca do cabimento e da necessidade da prisão, a qual, no caso concreto, diante de suas peculiaridades, não merece subsistir, devendo-se observar, da mesma forma, o que dispõe o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal:

“(...) § 5o
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista
, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019
)
” (destacamos).

No caso, observa-se que, embora a restrição à liberdade de locomoção do paciente tenha se mostrado necessário por determinado período de tempo, esta situação não mais se configura atualmente.

Isso porque, o paciente encontra-se preso desde o dia
24/9/2019
e

verifica-se que a relativa morosidade na condução da instrução processual teve também a contribuição do Estado, haja vista a ausência de Defensor Público na Comarca e a não imediata nomeação de defensor dativo, razão pela qual exsurge a possibilidade de o paciente aguardar o julgamento em liberdade.

Com efeito, ressai das informações trazidas aos autos:

“(...)
Em dezembro de 2019, os patronos constituídos inicialmente pelo acusado renunciaram ao mandato (f. 193 e 194). Diante dessa situação, e em razão de os codenunciados Jean Medina de Carvalho e Werbeson Wandercleyson de Lima Silva não terem apresentado suas defesas preliminares no prazo legal, houve a necessidade da prolação da decisão de f. 195, que ora se faz juntar. Registra-se que ao tempo da decisão de f. 195
não havia Defensor Público lotado nesta Comarca.

(...)” (sic) (id.3447458)

Ainda, conforme alhures apontado,
não são suficientes os fundamentos de manutenção da custódia cautelar firmados pela ratificação da decisão proferida na época da prisão em flagrante, ou uma mera decisão afirmando que persistem os fundamentos da prisão preventiva porque nada de novo lhe sobreveio, sobretudo com a nova imposição legal atribuída ao magistrado de a cada noventa dias, proferir uma nova decisão, fundamentada sempre, não uma simples formalidade ou mera reiteração dos seus termos. Se assim fosse, a inovação seria de todo inútil.

Como é óbvio, nada impede que o juiz faça esse reexame antes do prazo de 90 dias, podendo, inclusive, revogar a preventiva a qualquer tempo.

Desse modo, assiste razão ao impetrante, porquanto a fundamentação utilizada pela Magistrada não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Dito de outro modo,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim,
a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6o, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva,
in verbis
:

“Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

§ 2o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (destacamos).

Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do
periculum libertatis,
diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.

Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não obstante as condições pessoais favoráveis não serem

garantidoras, por si só, de eventual direito à liberdade provisória, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, como ocorre na espécie, haja vista que o paciente é
primário
e
portador de bons antecedentes
, predicados que corroboram a conclusão pela desproporcionalidade da medida extrema.

Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Como se vê, não há como deixar de acolher a pretensão mandamental.

Pelo exposto, contrariando o parecer, CONCEDO a ordem pleiteada,

para revogar a prisão preventiva do paciente
DANGLER TUNI
, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:

1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;

2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;

3a – Proibição de frequência de bares e boate, especialmente no período noturno;

4a – Recolhimento domiciliar no período noturno;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020